Tribunal: TJMT
Processo: 8010387-61.2016.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 8010387-61.2016.811.0044
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga
Recorrente: Oi S.A.
Recorrido: Rachid Ezen Mahmoud
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. COBRANÇAS EM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para: a) declarar a inexistência dos débitos negativados objeto desta reclamação; e b) condenar a reclamada a pagar à reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal consistente na reforma parcial da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a diminuição do valor indenizatório.
3. Ausência de provas que pudessem afastar os argumentos do recorrido, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
4. Recorrido que diligenciou junto ao Procon, por duas vezes, para buscar uma solução administrativamente, entretanto, não obteve êxito, sendo necessária a propositura da presente ação.
5. Negativação. Falha na prestação do serviço. Suspensão dos serviços. Inclusão no cadastro de inadimplentes.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RACHID EZEN MAHMOUD - CPF: 005.937.719-40 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020